Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0747984-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Inviável a conversão do mandado de segurança em agravo de instrumento. A utilização do mandado de segurança, quando há recurso próprio previsto em lei, constitui erro grosseiro que afasta a fungibilidade. O STJ consolidou que “o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual” (AgInt no AREsp no 1.989.893/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 2/9/2025), e que sua aplicação “pressupõe: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso correto para a hipótese” (AgInt no REsp no 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/3/2024). Mantém-se, portanto, o indeferimento da inicial, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Reunidas. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA